Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA FALTA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã-DF, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13o, c/c art. 61, "f", do Código Penal, e dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Concedido o benefício da suspensão condicional da pena. A Defensoria Pública, em sede de apelação, pleiteia a absolvição do réu com fundamento no art. 386, III ou, subsidiariamente, VII, do CPP, alegando ausência de provas suficientes ou legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa alegada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito de lesão corporal está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões físicas compatíveis com a agressão relatada pela vítima.
4. A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, que relataram de forma coerente e convergente a conduta agressiva do réu, descartando a alegação de legítima defesa.
5. O depoimento da vítima, corroborado pelo contexto de relacionamento abusivo e por ocorrências policiais anteriores registradas contra o réu, reforça a caracterização do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
6. A alegação de legítima defesa do réu não prospera, pois a prova dos autos indica que a agressão foi desproporcional à atitude da vítima, que teria arremessado um copo contra o réu após provocação verbal dele, sendo insuficiente para configurar iminente perigo ou necessidade de defesa.
7. A diferença de estatura entre o réu e a vítima (1,80m e 1,50m, respectivamente) foi considerada como fator que evidencia a desproporcionalidade da reação do réu, reforçando a impossibilidade de legítima defesa.
8. Ausentes circunstâncias que justificassem redução de pena, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, sendo a suspensão condicional da pena adequadamente concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica exige prova de materialidade e autoria, sendo suficiente o laudo de exame de corpo de delito e depoimentos coerentes da vítima e testemunhas para sustentar a condenação.
2. A legítima defesa não se configura quando a reação do acusado é desproporcional ao ato inicial da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica onde há desequilíbrio de forças entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o, e art. 61, "f"; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ.